Tribunal: TJES
Processo: 0009684-84.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Busca e Apreensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009684-84.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRE RAMOS CESAR
APELADO: SILVINO MARIANO DA ASSUNCAO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao requerente, aqui apelante, comprovar quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não foi alcançado por este, e desta forma, não encontro motivos para discernir da conclusão alcançada pelo magistrado. 2. Narra o apelante que as partes celebraram negócio jurídico por 06 (seis) meses e após não ter mais interesse de manter a relação negocial, foi impedido de ter seus pertences de volta pelos apelados. 3. Contudo, não resta, de forma documental, comprovado que os materiais colacionados à petição inicial são de fato do apelante, que apesar de anexar notas fiscais eletrônicas, comprovantes de pagamento e descrição de produtos em blocos de nota, não foi identificado pelo Juiz a quo e agora por este Relator nenhum documento expedido de fato em seu nome, apenas em nome de terceiros e ainda especificados de forma confusa, o que não pode servir como base de prova, até porque, se os materiais são inquestionavelmente do apelante, estes devem constar em nome dele e os documentos emitidos em seu nome. 4. Por fim, não obstante as provas rasas apresentadas pelo apelante, comungo da conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, que, sopesando as provas carreadas aos autos, indubitavelmente concluiu com juridicidade a r. sentença, estando bem fundamentada não merecendo nenhum reparo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009684-84.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE RAMOS CESAR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILVINO MARIANO DA ASSUNCAO, VALESKA COSTA CONCEICAO

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por André Ramos César, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos do requerente, ora apelante.

Via de consequência, o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, por estar amparado pela gratuidade da justiça (fls. 99/100).

O apelante André Ramos Cesar sustentou em recurso a necessidade de determinação de devolução dos bens indicados na peça vestibular, uma vez que são de sua propriedade ou estavam na sua posse.

Alegou que as partes celebraram negócio jurídico por 06 (seis) meses e após o apelante não ter mais interesse de manter a relação negocial, foi impedido de ter seus pertences de volta pelos apelados.

Aduziu que o 1º requerido, ao contestar, confirmou que os equipamentos chegaram ao seu galpão e que mesmo com estes elementos o D. Magistrado "a quo" julgou a pretensão do apelante improcedente de maneira genérica, sem utilizar as regras processuais, afirmando que este não teria se desincumbindo de seu ônus de provar os fatos alegados.

Relatou que o 1º apelado deixou de impugnar especificamente os fatos alegados pelo autor e conforme previsão legal contida no artigo 341 do CPC, tal situação leva à mesma consequência da revelia.

Ato contínuo, alegou que com a revelia da 2ª apelada e a concordância do 1º apelado com os fatos narrados pelo autor, de que os equipamentos descritos na inicial foram entregues em seu galpão e lá permaneceram por mais de 04 (quatro) anos, são presumidos verdadeiros os relatos narrados na inicial, não havendo que se falar em ausência de comprovação do alegado e ausência de prova da efetiva ocorrência de danos materiais e morais, que diante disso resta evidenciado que a parte apelante cumpriu com seu ônus probatório, devendo ser a r. sentença reformada.

Pois bem.

Cabe ao requerente, aqui apelante, comprovar quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não foi alcançado por este, e desta forma, não encontro motivos para discernir da conclusão alcançada pelo magistrado.

Explico.

Narra o apelante que as partes celebraram negócio jurídico por 06 (seis) meses e após não ter mais interesse de manter a relação negocial, foi impedido de ter seus pertences de volta pelos apelados.

Contudo, não resta, de forma documental, comprovado que os materiais colacionados à petição inicial são de fato do apelante, que apesar de anexar notas fiscais eletrônicas, comprovantes de pagamento e descrição de produtos em blocos de nota, não foi identificado pelo Juiz a quo e agora por este Relator nenhum documento expedido de fato em seu nome, apenas em nome de terceiros e ainda especificados de forma confusa, o que não pode servir como base de prova, até porque, se os materiais são inquestionavelmente do apelante, estes devem constar em nome dele e os documentos emitidos em seu nome.

Por fim, não obstante as provas rasas apresentadas pelo apelante, comungo da conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, que, sopesando as provas carreadas aos autos, indubitavelmente concluiu com juridicidade a r. sentença, estando bem fundamentada não merecendo nenhum reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), observada a suspensão da exigibilidade, por estar o apelante amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 09.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.